Tribunal: TCU
Processo: 003.192/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18993/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; 157; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal para fins de registro o ato de concessão de aposentadoria do Sr. Paulo Emilio Gomes Dias (XXX.349.782-XX), conforme os pareceres emitidos nos autos, e fazer a determinação abaixo descrita: 1. Processo TC- Processo 003.192/2021-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Arnaldo Leitao Siqueira Junior (XXX.024.953-XX); Dalva Lucia Goncalves de Andrade Teixeira (XXX.427.166-XX); Edson Fernando Biato (XXX.763.459-XX); Jose Alberto Monteiro (XXX.473.814-XX); Jose Sergio Nandi Florencio (XXX.825.240-XX); Jucinel Batista Marinho (XXX.616.411-XX); Marcio Freitas de Souza (XXX.161.504-XX); Nelson Luiz Caldart (XXX.695.620-XX); Paulo Emilio Gomes Dias (XXX.349.782-XX); Vivianne Afonso Carneiro (XXX.025.885-XX). 1.2. Unidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinar o sobrestamento dos demais atos constantes dos presentes autos até a apreciação de mérito da ADI 5.039/RO e do RE 1.162.672/SP, ambos em análise pelo Supremo Tribunal Federal, conforme procedimento fixado pelo Acórdão 1411/2021-TCU-Plenário